Tribunal: TJSP
Processo: 2305088-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Hipossuficiência não comprovada. Omissão de rendas. Não apresentação de declaração de imposto de renda, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Hipossuficiência não comprovada. Omissão de rendas. Não apresentação de declaração de imposto de renda, a despeito do comando judicial. Decisão mantida. Aplicação das disposições do art. 102 CPC, cuja fiscalização ficará a cargo da z. serventia de primeiro grau. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.